Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROFESSOR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXCLUSIVA – TIDEM. RECEBIMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. ADESÃO AO PROGRAMA REFIS. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSAR O REQUERIMENTO. DEPÓSITO EM JUÍZO DO MONTANTE PENDENTE QUANDO DA AQUIESCÊNCIA À PROPOSTA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO FEITA PELO ENTE PÚBLICO. DEPÓSITO EM JUÍZO DO MONTANTE INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor/apelado aderiu ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - REFIS em 15.12.2020 e manifestou aquiescência em 28.10.2021 quanto a proposta de parcelamento feita pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, com as deduções garantidas pelo programa: R$ 80.450,12.
2. E, em que pese a aquiescência do autor/apelado tenha sido formalizada em 28.10.2021, a Secretaria de Educação do Distrito Federal, por questões administrativas/burocráticas, somente processou o pedido mais de um ano depois, incluindo-se a dívida no SISLANCA (procedimento imprescindível para o abatimento de tributos cobrados à época dos valores a serem ressarcidos e posterior emissão do Documento de Arrecadação Estadual – DAR), tanto que, quando da emissão do DARF, atualizou a dívida para R$ 138.547,13 e, posteriormente, para R$ 388.196,38, o que se mostra desarrazoado, porquanto o autor/apelado não pode ser prejudicado por eventual atraso ou ineficiência da Administração Pública.
3. Assim é que faz jus o autor/apelado, nos termos dos artigos 334 e 335, inciso I do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 539 do mesmo Código ( ante o depósito realizado em juízo em 09.05.2024, via PIX, no montante de R$ 80.450,12) à regularização de sua situação fiscal perante a Fazenda Pública do Distrito Federal (quitação da dívida: restituição da Gratificação de Atividade Exclusiva – TIDEM - período de 25/06/2004 a 28/02/2013 – cargo de Professor – Secretaria de Educação do Distrito Federal).
4. Insubsistente eventual alegação de insuficiência do depósito efetivado, sendo oportuno agregar, que, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a adesão ao programa do REFIS não pode servir de respaldo para convalidar cobrança indevida ou nula de pleno direito (STJ, REsp 1133027/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção, Data de Julgamento 13/10/2010, DJE 16/06/2011).
5. Recurso conhecido e não provido.